Tribunal: TJMT
Processo: 1007616-26.2021.8.11.0055
Relator(a): GILBERTO GIRALDELLI
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-10-11
Data de publicação: 2023-10-11

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1007616-26.2021.8.11.0055
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Roubo Majorado]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), WELLINGTON CHAGAS RODRIGUES - CPF: 043.437.132-70 (APELADO), CLAUDIO DE SOUZA BARROSO - CPF: 060.172.471-23 (APELADO), ITALO KAIO BARROSO DE SOUZA - CPF: 060.525.901-14 (APELADO), JOAO NUNES PINHEIRO - CPF: 313.047.882-53 (VÍTIMA), THALES FELIPE MENDES NOGUEIRA RAMOS (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ITALO KAIO BARROSO DE SOUZA - CPF: 060.525.901-14 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – ART. 157, §2º, II, DO CÓDIGO PENAL E ART. 244-B DO ECA – SENTENÇA ABSOLUTÓRIA –
IRRESIGNAÇÃO MINISTERIAL
–
ALMEJADA A CONDENAÇÃO
– IMPROCEDÊNCIA – AUTORIA DELITIVA NÃO COMPROVADA À SACIEDADE NOS AUTOS – RECONHECIMENTO DE APENAS UM DOS ACUSADOS QUE SEQUER FOI RATIFICADO EM JUÍZO – DEPOIMENTO DO POLICIAL QUE NÃO ENCONTRA AMPARO EM OUTROS MEIOS DE PROVA – DÚVIDA QUE SE RESOLVE A FAVOR DOS ACUSADOS – ABSOLVIÇÃO MANTIDA –
APELO MINISTERIAL CONHECIDO E DESPROVIDO
.

1. Embora demonstrada a materialidade delitiva, deve ser mantida a sentença que reconheceu a inexistência de comprovação da autoria imputada aos réus, porquanto inexistentes provas contundentes a implicá-los no evento criminoso, nos termos do brocardo
in dubio pro reo
.

2. Absolvição mantida. Apelo ministerial conhecido e desprovido.

R E L A T Ó R I O

APELANTE:

MINISTÉRIO PÚBLICO

APELADO(S):

CLAUDIO DE SOUZA BARROSO

WELLINGTON CHAGAS RODRIGUES

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO
contra a r. sentença proferida pelo d. Juízo da Segunda Vara Criminal da Comarca de Tangará da Serra/MT nos autos da ação penal n. 1007616-26.2021.811.0055, que
absolveu
os réus
CLAUDIO DE SOUZA BARROSO e WELLINGTON CHAGAS RODRIGUES
da acusação que lhes fora imputada na denúncia, pela prática das condutas típicas previstas no
art. 157, §2º, inciso II e §2º-A, inciso I, do Código Penal
e
art. 244-B, da Lei n.º 8.069/90
.

Nas razões recursais disponíveis no ID 168143337, o
Parquet
vindica a reforma da sentença com vistas à
condenação
dos réus nos termos da denúncia, ao argumento de que tanto a materialidade quanto a autoria delitiva estariam cabalmente demonstradas por meio das provas amealhadas ao longo da instrução criminal.

Em contrarrazões conjuntas vistas no ID 168143341 e subscritas pela i. Defensoria Pública, os réus rechaçam a tese ministerial e requerem seja
negado provimento
ao apelo, mantendo-se, pois, a sentença absolutória.

Instada a se manifestar, a i. Procuradoria-Geral de Justiça, por meio do parecer encartado no ID 172745683, opina pelo
provimento
do recurso.

É o relatório.

À douta Revisão.

V O T O R E L A T O R

VOTO (
MÉRITO
)

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Inicialmente, cumpre reconhecer que o recurso em apreço é
tempestivo
, foi interposto por quem tinha
legitimidade
para fazê-lo, e o meio de impugnação empregado afigura-se
necessário
e
adequado
ao alcance da finalidade colimada, motivos pelos quais, estando presentes os requisitos objetivos e subjetivos para a sua admissibilidade,
CONHEÇO
do apelo manejado pelo Órgão Ministerial.

Compulsados os autos, verifico que, na origem, o Ministério Público Estadual denunciou os ora apelados
CLAUDIO DE SOUZA BARROSO e WELLINGTON CHAGAS RODRIGUES
, e o comparsa
Italo Kaio Barroso de Souza
, como incursos nas sanções do
art. 157, §2º, II, do Código Penal
e
art. 244-B da Lei n.º 8.069/90
, aduzindo que, em 21/09/2017, por volta das 02h20min, em via pública na comarca de Tangará da Serra/MT, com consciência e vontade, em coautoria com o adolescente
Thales Felipe Mendes Nogueira Ramos
, teriam subtraído em seus próprios proveitos, mediante violência e grave ameaça, um veículo Renault Logan, 02 (dois) aparelhos celulares, a chave de um segundo veículo e a quantia de R$50,00 (cinquenta reais), tudo de propriedade da vítima
João Nunes Pinheiro
.

Conforme contextualizado pelo
Parquet
, na data fatídica, os ora denunciados
CLAUDIO
e
Italo
, que são irmãos, utilizaram-se do aparelho celular de terminal (65) 99977-4387, pertencente à genitora Suely de Fátima, para solicitarem uma corrida ao taxista
João Nunes Pinheiro
, oriunda do bairro Esmeralda e tendo como destino o bairro Jardim dos Ipês, ambos em Tangará da Serra/MT.

Segundo a narrativa ministerial, o taxista se deslocou até o endereço indicado, onde recolheu 04 (quatro) passageiros, sendo eles os ora denunciados e o adolescente
Thales
; e cerca de 10 (dez) minutos após o início da corrida, um dos indivíduos que estava sentado no banco de trás surpreendeu o motorista com uma “chave de braço” e anunciou o assalto.

O ofendido, então, teve os braços amarrados e foi obrigado a sentar no banco traseiro do veículo ao lado do réu
WELLINGTON
, onde foi mantido durante todo o trajeto feito pelos bandidos. Aproximadamente 06km após o bairro Alto da Boa Vista, os assaltantes obrigaram a vítima a desembarcar e empreenderam fuga levando consigo o veículo Renault Logan, 02 (dois) aparelhos celulares, a chave de um segundo veículo e a quantia de R$50,00 (cinquenta reais), todos pertencentes ao ofendido – que foi socorrido pela Polícia Militar algum tempo depois.

Realizadas algumas diligências investigativas, as autoridades lograram identificar os assaltantes e, encerrado o inquérito policial, foi ofertada denúncia imputando aos réus a prática das condutas típicas previstas no
art. 157, §2º, II, do Código Penal
e
art. 244-B da Lei n.º 8.069/90
.

Após o recebimento da denúncia e antes do início da instrução criminal, o
Parquet
aditou a exordial acusatória visando excluir
Italo Kaio Barroso de Souza

do polo passivo, incluindo-o como vítima do crime de corrupção de menor; o que foi acolhido pelo juízo
a quo
.

Encerrada a fase instrutória, o d. juízo
a quo
proferiu sentença de
improcedência
, decidindo pela
absolvição
dos acusados, por entender pela ausência de provas suficientes da
autoria delitiva
.

Nesse contexto, o Órgão Ministerial se insurge inconformado perante esta instância revisora, vindicando a reforma do provimento jurisdicional monocrático, com vistas à
condenação
dos recorridos, nos exatos termos da denúncia.

A despeito do inconformismo do recorrente, e em consonância com o parecer exarado pela i. Procuradoria-Geral de Justiça, entendo que
o pleito condenatório
não
merece prosperar
.

De proêmio, inexistem dúvidas quanto à
materialidade delitiva
, que exsurge cristalina do boletim de ocorrência (ID 168143270, págs. 03/05), termo de exibição e apreensão (ID 168143270, pág. 08), termo de reconhecimento de objeto (ID 168143270, pág. 13), auto de entrega (ID 168143270, págs. 09/12 e pág. 15), auto de avaliação indireta (ID 168143270), bem como dos depoimentos colhidos na Delegacia e em Juízo.

Entretanto, quanto à
autoria delitiva
, entendo que obrou em acerto o d. juízo
a quo
ao concluir pela
insuficiência probatória
, subsistindo tão somente os
indícios
que, embora aptos a deflagrar a ação penal, não possuem o condão, por outro lado, de respaldar por si sós a condenação vindicada pelo
Parquet
.

Durante sua oitiva judicial,
Ítalo Kaio Barroso de Souza
, apontado como um dos adolescentes envolvidos no ilícito ora em análise e irmão do réu
CLÁUDIO
, afirmou à magistrada que na época dos fatos, era ele quem permanecia mais tempo junto à mãe
Suely
e, consequentemente, quem mais utilizava o telefone da genitora, visto que o irmão
CLAUDIO
trabalhava em uma fazenda – cujo nome não conseguiu se recordar, e por isso ficava na cidade por poucos dias.

Disse, também, que nesse período,
Suely
trabalhava na rodoviária da cidade e acabava emprestando o telefone para muitos dos clientes que chegavam de viagem e precisavam avisar familiares; e, ao ser questionado sobre quem poderia ter utilizado o telefone de sua mãe para solicitar os serviços de táxi ao ofendido naquela noite, respondeu não saber, destacando, outrossim, que
sua mãe havia perdido o aparelho celular nesse mesmo período
, somente tendo conseguido reativar o
chip
com o mesmo número algum tempo depois (ID 168143318).

A versão foi corroborada pela própria
Suely de Fátima Barroso
, genitora de
Ítalo
e
CLAUDIO
, a qual, ratificando as declarações prestadas na etapa policial (ID 168143270, págs. 03/05), alegou
em juízo
que não sabe dizer como a ligação para a vítima
João
partiu de seu terminal telefônico, notadamente porque para além de
estar dormindo na hora fatídica
,
teria perdido o aparelho celular em uma via pública naquela mesma época
; destacando, quanto à ausência de registro da ocorrência de extravio do telefone, que quando compareceu à Delegacia,
“tinha muita gente lá”
e a declarante precisava ir trabalhar.

Narrou, outrossim, que conseguiu recuperar o número de telefone após comparecer a uma loja física da operadora, bem assim, que emprestava o celular para os filhos, especialmente para
Ítalo
, que passava mais tempo em sua casa, visto que o outro filho
CLAUDIO
trabalhava em uma fazenda e vinha pouco para a cidade,
“às vezes de 30 em 30 dias, às vezes demorava mais”
(ID 168143318).

Em sentido diametralmente oposto, tem-se as declarações prestadas pelo investigador da Polícia Judiciária Civil
Valmir Vieira Castrillon
que, ratificando todo o relatório por ele elaborado durante a etapa administrativa, narrou à autoridade judiciária que a Polícia chegou até os denunciados porque a ligação telefônica que solicitou o serviço de táxi ao ofendido na noite do crime teria partido do numeral (65) 99977-4387, registrado em nome de
Suely de Fátima Barroso
, genitora de
CLAUDIO
e
Ítalo
.

Relatou, também, que no curso das investigações, compareceu à residência de
Suely
e, muito embora esta tenha inicialmente negado ser a proprietária da linha, algum tempo depois acabou confirmando que o número (65) 99977-4387 lhe pertencia, confessando, de outro lado, que os filhos
CLAUDIO
e
Ítalo
tinham livre acesso ao seu celular e o utilizavam com frequência.

Por fim,
Valmir
asseverou ter certeza de que a vítima
João
efetuou o reconhecimento do réu
WELLINGTON
na Delegacia, o qual, inclusive, já era conhecido no meio policial e ostentava inúmeros registros criminais; não podendo confirmar, contudo, se o mesmo ocorreu em relação às pessoas de
CLAUDIO
e
Ítalo
.

Deveras, muito embora não se ignore a relevância dos relatos do aludido agente de segurança pública, certo é que
sua versão mostra-se isolada nos autos, na medida em que não encontra suporte nos demais elementos probatórios produzidos sob o crivo do contraditório
.

Isso porque,
e
m juízo
, ambos os réus
mantiveram a tese negativa de autoria sustentada desde a etapa policial
, tendo
WELLINGTON
esclarecido que na época dos fatos tinha acabado de completar 18 (dezoito) anos e, na contramão do alegado por
Valmir
,
não possuía inúmeras condenações
,
tampouco era “conhecido no meio policial”
, sendo
a acusação ora em análise a primeira que lhe foi imputada
.

Especificamente sobre os fatos ora em análise, alegou desconhecer a pessoa de
CLAUDIO
, bem assim, negou qualquer envolvimento no crime patrimonial, relatando à autoridade judiciária que, em sua intelecção, a polícia chegou até o seu nome tão somente porque, na noite dos fatos, também solicitou um táxi juntamente com seus amigos; mas que, na contramão do que tenta incutir a acusação, ele e os colegas só saíram para
“comer um lanche e tomar uma coca”
, tendo todos retornado para casa bem cedo, visto que tinham que trabalhar no dia seguinte.

Acrescentou, ainda, que estava dormindo em sua residência no momento em que foi abordado pela polícia, bem assim, que os agentes de segurança pública o conduziram até o CISC sob o pretexto de que teria efetuado o roubo de uma bicicleta, somente tendo sido informado acerca do crime ora em análise quando já estava sendo interrogado.

Por sua vez, o acusado
CLAUDIO
também negou qualquer envolvimento no cenário delituoso, afirmando à magistrada que em meados de 2017 começou a trabalhar na empresa PRENORTE e prestava serviços na Fazenda Querência juntamente com a pessoa de
Saner
, não sabendo dizer se, especificamente na data em que ocorreu o crime, estava trabalhando ou não. Disse, ainda, que usava o telefone de sua genitora
Suely

apenas para ligar para sua esposa quando vinha passar alguns dias na cidade
.

A versão apresentada pelo réu foi ratificada por
Saner Rafael dos Santos Alves Teixeira
, o qual, conquanto não tenha trazido maiores informações sobre a dinâmica dos fatos, foi firme em assentir que
na época em que o roubo ocorreu, trabalhava com
CLAUDIO
na Fazenda Querência, bem assim, que ambos iam para a cidade por curtos períodos, sempre
“nas sextas-feiras de tardezinha ou no sábado cedo”
sic (ID 168143318).

Enfim, nada obstante a vítima
João Nunes Pinheiro
tenha realizado o reconhecimento pessoal de
WELLINGTON
na etapa policial, indigitando-o como um dos indivíduos que perpetraram o roubo em seu desfavor (ID 168143270, págs. 16/17 e 19); ao ser inquirido
sob o crivo do contraditório
, afirmou à d. magistrada singular que
detinha sérias dúvidas acerca do reconhecimento outrora realizado
, notadamente porque, para além de ter confirmado a participação de
WELLINGTON

tão somente por meio de sua voz
,
não conseguiu memorizar o rosto de nenhum dos 04 (quatro) indivíduos que adentraram em seu veículo naquela noite, porquanto estava muito escuro
(ID 168143318).

Diante desse arcabouço probatório, registro, a princípio, ser pacífico que as provas do inquérito podem ser consideradas na prolação do édito condenatório, desde que
ratificadas em juízo ou corroboradas por outras provas produzidas na fase judicial, sob o crivo do contraditório
. Ademais, em idêntico sentido, sabe-se que os depoimentos de policiais,
desde que harmônicos com as demais provas
, são idôneos para sustentar a condenação criminal (Enunciado Orientativo n. 08 da TCCR/TJMT).

A cuidadosa análise dos autos revela, todavia,
não ser esse o caso
, uma vez que, para além de o reconhecimento do réu
WELLINGTON
feito pela vítima na fase inquisitiva não ter sido ratificado em juízo, ao contrário do depoimento prestado pelo agente policial
Valmir Vieira Castrillon
, que se encontra isolado nos autos, a tese negativa de autoria defendida pelos acusados desde o início da persecução criminal mostra-se verossímil e encontra amparo nos depoimentos colhidos em juízo.

Nesse cenário, em consonância com o posicionamento exarado pela magistrada singular, não verifico a presença de provas contundentes para embasar a condenação dos acusados pelo crime de roubo majorado, de modo que, inexistindo certeza acerca da autoria delitiva, deve prevalecer o desfecho absolutório, em atenção ao brocardo jurídico
in dubio pro reo
.

Com isso, não se afasta a possibilidade de que os réus possam ter participação no delito; todavia, à míngua de provas mais seguras das quais se possa extrair com a
certeza necessária
tal conclusão, deve-se respeitar o teor do princípio invocado pela magistrada singular,
uma vez que
a absolvição se contenta com a dúvida, porém, a condenação
exige certeza
.

Nesses termos,
mantenho incólume

a r. sentença absolutória
ora hostilizada.

CONCLUSÃO

Ante o exposto, conheço e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação criminal interposto pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO
, mantendo inalterados os termos da r. sentença prolatada pelo d. juízo da Segunda Vara Criminal da Comarca de Tangará da Serra/MT nos autos n. 1007616-26.2021.811.0055.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/10/2023